Tribunal: TJES
Processo: 5011335-54.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011335-54.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODINEI RESENDE REBULI
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5011335-54.2023.8.08.0024

RECORRENTE: RODINEI RESENDE REBULI;

RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO EM 30 DIAS APÓS O FIM DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que encontrou um anúncio de um caminhão a venda na OLX. Interessado, entrou em contato com o anunciante e foi atendido pelo vendedor da primeira requerida, que o convidou para ir até o escritório da empresa a fim de conversarem a respeito da proposta de pagamento.

Relata que pretendia realizar um financiamento em que pagaria o valor de entrada de R$ 15.805,33 (quinze mil, oitocentos e cinco reais e trinta e três centavos), acrescidos das demais parcelas no montante equivalente a 80 vezes de R$ 832,62 (oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos), totalizando o valor de R$ 82.414,93 (oitenta e dois mil, quatrocentos e quatorze reais e noventa e três centavos).

Aduz que realizou o pagamento da entrada, mas foi ludibriado, visto que as Requeridas não realizaram a entrega do veículo, e ainda, ao invés de um financiamento fora realizado um consórcio consoante o contrato acostado n° 000848649 SÉRIE A, datado de 12/09/2022, referente a um crédito de R$ 199.206,00 (cento e noventa e nove mil e duzentos e seis reais), com parcelas no valor de R$ 1.661,71 (mil, seiscentos e sessenta e um e setenta e um centavos).

Afirma que, ao questionar a diferença de valor entre a simulação e o contrato, foi surpreendido com a informação que a diferença na realidade, ocorreu devido alteração do contrato de financiamento para um contrato de consórcio no qual teria mais facilidade na contemplação do consórcio e, ainda, que dentro de um prazo máximo de uma semana após a assinatura do contrato já estaria com o caminhão, ou seja, além das requeridas terem alterado a negociação originalmente pretendida, prometeram imediata contemplação, visto que o valor pago a título de entrada, seria usado como lance premiado.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, para:

a) DECLARAR a nulidade das cláusulas contratuais que preveem taxa de administração integral e cláusula penal pela desistência/cancelamento;

b) CONDENAR as partes rés (VITORIA DE QUEIROZ VICTOR 06878500532 e RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP), solidariamente, a devolverem à parte autora (RODINEI RESENDE REBULI), em até trinta dias após o encerramento do grupo:

b.1) o valor de R$ 15.845,32 (quinze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), referente as parcelas efetivamente pagas no Grupo 0202 / Cota :210, com correção monetária, nos termos da Súmula 35 do E. STJ, desde a data do respectivo desembolso, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), deduzidos apenas os encargos contratuais de taxa de administração no percentual de 0,146% e o valor pago a título de fundo de reserva (afastado o desconto de multa compensatória da cláusula penal);

b.2) o correspondente a 1% sobre a porcentagem dos valores pagos pela parte autora durante o contrato (0,006684%), sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva, se houver.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignado, RODINEI RESENDE interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que a contratação se deu por meio de fraude, de modo que é nula de pleno direito, e que restaram caracterizados danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais, ao menos nos pontos discutidos em recurso.

Isto porque como bem destacou o Juízo de Origem: “Assim, quanto à alegada promessa de celebração de contemplação, ao contrário do sustentado pela parte autora, é dos autos que o contrato firmado estabelece com clareza suficiente as regras e formas de contemplação, inclusive consta, em destaque, a vedação de promessa de contemplação. E, mesmo assim, optou a parte autora por firmar a avença, evidenciando que possuía plena ciência do funcionamento do sistema de consórcio e da previsão de inexistência de garantia de contemplação imediata”.

Diferente do que narra na inicial, não há indícios ou comprovação de que as tratativas foram feitas em relação a um financiamento, que posteriormente teria sido alterado de forma ardilosa para consócio. A toda evidência desde o início o Recorrente tinha ciência de estar contratando um consórcio.

A partir dessa premissa, destaque-se que o sistema de consórcios é regido pela Lei n.° 11.795/2008, atividade regulada pelo Banco Central, que edita circulares para disciplinar o tema. A atual é a Circular 3.432/2009. Foi nestes normativos que se fundou a sentença de Origem, ordenando a rescisão e devolução dos valores no prazo de 30 dias após o fim do grupo, de forma acertada.

Não comprovado o vício de consentimento, ônus que competia ao Autor, não há que se falar em nulidade da avença, não estando caracterizados também danos morais ao Autor, vez que aderiu ao consórcio de maneira livre e consciente. Em relação à taxa de administração, tenho que andou bem o Juízo de Origem:

No caso em tela, é certo que devem ser deduzidas as despesas diretas de comercialização e administração do consórcio, mas não na fórmula inteira, vez que se mostra iníqua e extremamente onerosa para a parte autora, consumidor hipossuficiente.

É sabido que as administradoras de consórcio cobram uma “taxa de administração” como contraprestação pela administração do grupo de consórcio. O percentual da taxa de administração deve estar definido no contrato de adesão ao consórcio. Conforme entendimento sumulado no STJ, atualmente não existe nenhuma lei ou outro ato normativo que limite, expressamente, o valor que pode ser cobrado pela administradora de consórcio como taxa de administração, in verbis:

Súmula 538-STJ: As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

Assim, os valores quitados a título de administração se destinam a remunerar o serviço efetivamente prestado pela parte ré. Nessa toada, A Lei nº. 11.795 de 8.10.2008, em seu art. 5º, §3º, expressamente prevê: “a administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de consórcio até o encerramento deste, (...)”.

No entanto, a taxa de administração deverá incidir tão somente pelo período em que o consorciado se manteve no grupo, não podendo a Administradora receber pelo serviço não prestado se um dos membros se desliga do grupo ainda no curso do contrato sob pena de locupletar-se.

Desta forma, o réu poderá descontar da quantia a ser restituída os valores decorrentes de taxa de administração, referente a serviço efetivamente prestado.

Assim, dividindo-se o percentual contratual (22%) pelo número de meses do plano (150), e após, multiplicar o percentual, pelo número de meses em que a Requerente participou do grupo (1), conclui-se que será devida a retenção no percentual de 0,146%.

Por todo o exposto, entendo que a sentença deva ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)